Tribunal: CARF
Processo: 17613.721004/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721004/2011-81
ACÓRDÃO
2202-011.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISIS BEATRIZ MAGALHAES GAUNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
É cabível lançamento fiscal para a exigência de IRPF restituído
indevidamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721004/2011-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte contesta notificação de lançamento relativo ao imposto sobre a
renda, exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls.5), por meio do qual formalizou-se
a exigência de restituição indevida a devolver, no valor de R$228,95, acrescido de
juros de mora, calculados até dezembro de 2010, efetuado com base na
declaração retificadora no 07/34.532.888, transmitida em 1o/12/2010 (fl.5).
Argumenta em síntese que foram lançados incorretamente na declaração
retificadora os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, no montante
de R$ 30.000,00, visto que não recebera qualquer outro valor além do que consta
no informe de rendimentos da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do
Estado do Espírito Santo, sua única fonte pagadora.
Requer por isso seja restabelecida a declaração original apresentada (fls.2/3).
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração, sendo os
rendimentos tributáveis somente aqueles comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas no voto posto no acórdão recorrido, abaixo transcrito.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721004/2011-81
3
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A impugnação apresentada é considerada tempestiva e por isso atende aos
requisitos de admissibilidade. Dela, pois, toma-se conhecimento.
A contribuinte retificou a declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-
calendário 2009, para incluir rendimentos recebidos de pessoas físicas, no total de
R$30.000,00, apurando a partir daí saldo de imposto a pagar, em substituição a
saldo de imposto a restituir, apurado originalmente.
Refere agora não os ter recebido, mas não apresenta qualquer prova do que
afirma. Como ela própria os declarou, e a declaração retificadora tem a mesma
natureza da originariamente apresentada, e a substitui integralmente, nos termos
do art. 54 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, é cabível a
exigência do imposto restituído indevidamente na declaração original.
Por essa razão, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, com os acréscimos legais pertinentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 53
DF CARF MF
Original